Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DO OFENSOR. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão da 1a Turma Criminal que, em reclamação criminal, restabeleceu medida protetiva de urgência revogada, consistente no afastamento do lar do ofensor, sem, contudo, analisar o pedido de suspensão da posse ou porte de arma de fogo, com apreensão imediata, formulado pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de suspensão da posse ou porte de arma de fogo do acusado, expressamente requerido pela vítima em sede de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 619 do CPP.
4. A decisão colegiada não fundamentou, de forma expressa, o pedido de suspensão da posse ou porte de arma de fogo, caracterizando omissão relevante.
5. Na análise do pedido concluiu-se pela ausência de contemporaneidade que justificasse a imposição da suspensão da posse ou restrição do porte de armas, reputando-se tais providências, neste momento processual, inadequadas e desproporcionais.
6. Necessário aclarar o acórdão sem modificação do resultado do julgamento, afastando eventual dúvida quanto à proporcionalidade e adequação das medidas já deferidas.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, § 1o, e 22 a 24.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.